Tribunal: TJMT
Processo: 0003686-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003686-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA - CPF: 544.556.421-53 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECÁLCULO DE DÍVIDA QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO FATURA CUJA INEXIGIBILIDADE FOI DECLARA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM AS FINALIDADES ALMEJADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida considerada inexistente configura o dano “
in re ipsa
”, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta por ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA em face da apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré, ora apelante, defende a legitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a ausência de prova de dano moral, com o que postula o afastamento da condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar procedente o pedido indenizatório formulado na presente ação, proposta por
Antônio Luiz Pinto
Siqueira
em face da
Energisa S/A
, o juiz sentenciante agiu ou não acertadamente.

Dito isso, o recurso interposto pela ré não merece provimento.

É que, como bem pontuado pelo sentenciante, a dívida que motivou a inserção do nome do autor no rol de inadimplentes advém de renegociação que considerou, indevidamente, uma fatura de recuperação de consumo cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida em sentença transitada em julgado, proferida nos autos de n.o 0043842-93.2013.8.11.0001.

Assim, conclui-se que a inscrição desabonadora foi realizada com base em dívida desconstituída judicialmente, o que evidencia a ilicitude da conduta da ré para fins de responsabilização civil.

O abalo moral restou, igualmente, configurado na hipótese
sub judice
, considerando que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura o dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Reconhecido o dano moral, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de impugnação a título subsidiário.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 10.000,00
, se revela razoável e compatível com as finalidades almejadas, merecendo, portanto, ser
mantida
.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE VENDA MERCANTIL - IRREGULARIDADE - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A emissão de duplicata se encontra condicionada a realização de venda mercantil ou prestação de serviços, hipóteses não visualizadas no Contrato de Cessão de Crédito de Reposição Florestal firmado entre as partes. O valor da condenação em danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico da medida.
Sopesado tais fatores, mostra-se razoável o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 0006266-92.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, pois arbitrada em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020